Tribunal: TJSP
Processo: 1034234-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Instagram – Ação proposta visando indenização por dano material e moral – Clonagem de sua conta do aplicativo Instagran – Responsabilidade da ré reconhecida em sentença, com a qual se conformou – Determinação cumprida para recuperação da conta - Sentença indeferindo indenização por dano moral – Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Instagram – Ação proposta visando indenização por dano material e moral – Clonagem de sua conta do aplicativo Instagran – Responsabilidade da ré reconhecida em sentença, com a qual se conformou – Determinação cumprida para recuperação da conta - Sentença indeferindo indenização por dano moral – Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo a tal título - Fato constitutivo do direito que, neste tema, não foi comprovado – Sentença mantida – Recurso improvido.